Tribunal: TJES
Processo: 5014550-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014550-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

AGRAVADO: LUCIANA SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por hospital em face de acórdão que, ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em serviços prestados via SUS, manteve a responsabilidade objetiva do ente com base no art. 37, § 6º, da CF/88, sob a alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à subsistência da inversão do ônus da prova, uma vez afastada a incidência das normas consumeristas e fixada a responsabilidade objetiva da fundação hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a taxatividade do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão processual configura-se apenas quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante para o desfecho da lide.

5. Inexiste omissão quando o acórdão estabelece nova sistemática probatória, definindo expressamente que cabe à autora comprovar o dano, enquanto ao hospital compete a prova de excludentes de responsabilidade.

6. A fixação de nova distribuição do ônus probatório superou a inversão do ônus da prova outrora baseada no art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, 1.022 e 1.023; CDC, art. 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
, contra o v. acórdão, que,
sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior
, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mantendo, contudo, a responsabilidade objetiva do hospital com base no art. 37, § 6º, da CF/88 e o indeferimento da denunciação da lide.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois este teria deixado de enfrentar o pleito de reforma quanto à inversão do ônus da prova. Aduz que, afastada a aplicação das normas consumeristas, a inversão baseada no art. 6º, VIII, do CDC perde o seu fundamento de validade, devendo o ônus probatório retornar à regra do art. 373 do CPC.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincadas essas premissas,
ao compulsar os autos, não se verifica o vício apontado pelo embargante.

Isso porque, ao estabelecer a nova sistemática probatória em decorrência da não aplicação do CDC,
o v. acórdão enfrentou de forma direta a questão da distribuição do ônus da prova, definindo os encargos processuais de cada parte
à luz do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da CRFB/88, conforme o seguinte trecho,
in litteris
:

Assim, como a controvérsia diz respeito à suposta falha nos serviços prestados pelo Hospital Recorrente por meio do Sistema Único de Saúde – SUS,
embora caiba à Autora/Recorrida comprovar a ocorrência do dano alegado e a sua extensão
, o Hospital responde objetivamente por eventuais danos causados aos pacientes, conforme artigo 37, § 6º, da CF,
cabendo-lhe, para afastar a responsabilidade objetiva, provar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade
.

Tanto não houve omissão que o próprio embargante, em sua petição,
reconhece expressamente
que o julgado abordou o tema, transcrevendo o trecho em que se afirmou,
in verbis
:

“Importante ressaltar que o próprio acórdão embargado afastou a incidência do CDC no caso concreto
e, ainda, afirmou que “cabe à Autora/Recorrida comprovar a ocorrência do dano alegado e a sua extensão”, o que, em tese, afasta a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, CDC, já que inaplicável o CDC ao caso concreto.
”

Ora, se o próprio acórdão consignou quem deve provar a ocorrência do dano (a autora) e quem deve provar as excludentes de responsabilidade (o hospital réu), a inversão do ônus da prova anteriormente fixada pelo juízo de origem restou superada pela fixação de uma nova distribuição do ônus, não sendo aplicáveis o art. 6°, VIII, do CDC e a inversão do ônus da prova à hipótese vertente.

Assim,

cumpre-se ressaltar que por meio desta estreita via dos embargos de declaração
não se está analisando o acerto ou desacerto da decisão prolatada, mas apenas se as razões de decidir declinadas no v. acórdão mostraram-se bastantes e suficientes para a integral solução da lide
.

Portanto, inexistindo quaisquer vícios de omissão a serem sanados, é de rigor a rejeição do recurso.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)